Tribunal: TCU
Processo: 006.226/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9137/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, indeferindo o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, em razão de republicação do edital do pregão eletrônico 30881659/2022 pelo Sistema S Indústria do Estado da Bahia, escoimado das irregularidades alegadas pelo representante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 46), ao representante, ao Departamento Regional do Senai no Estado da Bahia, ao Departamento Regional do Sesi no Estado da Bahia e à Federação das Indústrias do Estado da Bahia e demais interessados, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 006.226/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. (CNPJ 02.535.864/0001- 33; 1.2. Interessados: Cieb Centro das Indústrias do Estado da Bahia (15.232.820/0001-86); Departamento Regional do Senai no Estado da Bahia (03.795.071/0001-16); Departamento Regional do Sesi no Estado da Bahia (33.641.358/1669-80); Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional da Bahia (15.244.114/0001-54); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional (33.564.543/0001-90); Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional (33.641.358/0001-52). 1.3. Entidades: Departamento Regional do Senai no Estado da Bahia; Departamento Regional do Sesi no Estado da Bahia; Federação das Indústrias do Estado da Bahia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Alexandre Vitorino Silva (15774/OAB-DF), Thiago Pedrosa Figueiredo (OAB/DF 18230) e outros, representando Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Indira Cezar Damasceno (OAB/BA 33.706), Haiane Ramos de Souza Ferreira (OAB/BA 38.767) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado da Bahia; Indira Cezar Damasceno (OAB/BA 33706), Haiane Ramos de Souza Ferreira (OAB/BA 38767) e outros, representando Cieb Centro das Indústrias do Estado da Bahia; Alexandre Vitorino Silva (OAB/DF 15774), Thiago Pedrosa Figueiredo (OAB/DF 18230) e outros, representando Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional; Indira Cezar Damasceno (OAB/BA 33.706), Haiane Ramos de Souza Ferreira (OAB/BA 38.767) e outros, representando Departamento Regional do Senai no Estado da Bahia; Viviane Kelly Di Gioia (OAB/SP 280906), Andre Kloper de Almeida (OAB/SP 270.648) e outros, representando VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.; Indira Cezar Damasceno (OAB/BA 33.706), Haiane Ramos de Souza Ferreira (OAB/BA 38.767) e outros, representando Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional da Bahia; Indira Cezar Damasceno (OAB/BA 33706), Haiane Ramos de Souza Ferreira (OAB/BA 38767) e outros, representando Federação das Indústrias do Estado da Bahia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.